Tribunal: CARF
Processo: 15954.000049/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte, devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos tenha sido apresentada intempestivamente.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000049/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
PAULO MELLO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000049/2009-15
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 24.115,19, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 41.560,00, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor R$ 11.429,00 (fls. 2/5).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-52.546, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 66/73):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, fls.01/04, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000049/2009-15

físicas IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de dedução de despesas
médicas, valor de R$ 41.560,00.
Na impugnação apresentada às fls.05/27, o Impugnante, alega em síntese, que:
> Os recibos glosados referem-se efetivamente às Despesas Médicas despendidas para
si e/ou seus dependentes, conforme documentos já entregues à fiscalização, os quais
atendem os requisitos exigidos pelo Regulamento do Imposto de Renda, em seu art 80;
> Deste modo somente caberia a exigência de cheque para a comprovação das despesas
médicas, no caso de não ser possível a prova, por documento;
> A fiscalização desconsiderou todos os recibos de despesas médicas sem qualquer
indício de irregularidade e/ou prova no sentido de que os recibos emitidos pelos
profissionais não correspondiam à efetiva prestação de serviços;
> Em tais condições, é possível verificar que, simplesmente, presumiu-se a inidoneidade
dos documentos apresentados, sem qualquer prova em contrário, adotando,
simplesmente, a presunção, e ignorando a boa-fé do contribuinte;
> Em extenso arrazoado discorda da utilização da taxa SELIC e a multa de ofício,
qualificando-a confiscatória, pretende aplicação da multa no patamar de 20% pela
aplicação do art.61, §2o da Lei 9.430/96;

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/10/2011 (fls. 72), o contribuinte, por procuradores
habilitados, em 03/11/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 73/96), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
. DOS FATOS
. A DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
. DOS JUROS SELIC APLICADOS
. DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
. DA NÃO INCIDÊNCIA D AMULTA SOBRE JUROS

Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade e cobrança dos créditos tributários
aqui discutidos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000049/2009-15

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 41.560,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões
recursais, no sentido do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2006.
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos e declarações apresentados,
exclusivamente por falta de comprovação dos respectivos dispêndios, qualificando-os como não
hábeis a comprovar as despesas declaradas por não transmitirem a verossimilhança necessária à
convicção do julgador.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos em confronto com os fundamentos motivadores das glosas subsistentes
traçadas na decisão recorrida (fls. 65/66):
Depreende-se das legislações transcritas, principalmente as que se grifou, que todas as
deduções estão sujeitas ao crivo do Fisco, e conforme consta da descrição dos fatos da
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000049/2009-15

Notificação de Lançamento, fls.02, as glosas das Despesas Médicas foram efetuadas
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Conforme se verifica no Termo de Intimação, fls. 36, desde do início do procedimento
fiscal já se pedia para o contribuinte provar o efetivo pagamento dos recibos
apresentados, mediante cópia de cheques, ordem de pagamentos, transferências
bancárias e/ou extratos bancários coincidentes em datas e valores que registrem tais
operações e/ou outros documentos probatórios dos pagamentos.
Nada apresentou o contribuinte neste sentido, durante a ação fiscal e nada trouxe com a
impugnação.
Conforme se depreende dos dispositivos supracitados, cabe ao beneficiário dos recibos
provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante no comprovante,
bem como à época em que o serviço foi prestado, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
A norma acima citada não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de todas as
formalidades, valor probante absoluto. A apresentação de recibos tem potencialidade
probatória relativa e esta deve ser limitada por todos os elementos de convicção
coletados pelo Auditor-Fiscal no decorrer da ação fiscal, desde que o contribuinte os
forneça.
(...)
Não se está aqui afirmando que as despesas não foram realizadas, e sim, que não
estão devidamente comprovadas, uma vez que os recibos, por si só, não são hábeis
a comprovar o efetivo desembolso da impugnante para os prestadores de serviços,
mormente em face do alto valor.
Desta forma, mantém-se a glosa de dedução de Despesas Médicas, no valor de R$
41.560,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Em relação às despesas no valor de R$ 15.000,00 e R$ 26.000,00, pagas aos
profissionais médicos Ana Lívia Monteiro de Camargo - CRM/SP 63.656, e Plínio José E. de
Camargo - CRM/SP 63.780 (fls. 46/53), respectivamente, entendo que o Recorrente desincumbiu
do ônus que lhe competia. Nas declarações emitidas pelos profissionais (fls. 52 e 53) aliado aos
recibos por eles fornecidos (fls. 49/52 e 46/48) restou comprovado, ao meu sentir, os dispêndios
realizados, suprindo assim a omissão apontada, razão pela qual afasto as glosas operadas.
Ademais, cabe também ressaltar que o Recorrente declarou na DAA/2006 (fls.
55/60) possuir “dinheiro – Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie, informação de tal relevância, que não mereceu qualquer
manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando as
declarações fornecidas pelos profissionais Ana Lívia e Plínio José – merece acolhida as
informações contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 58/59), presumindo-
se também que a mesma tenha sido apresentada tempestivamente.
Quanto à despesa em relação ao profissional Rogério Maiola de Souza Leite, no
valor de R$ 560,00 (fls. 54), constatando que o recibo apresentado contém os requisitos mínimos
previstos na legislação de regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), e uma vez certificado que o
Recorrente não possui dependentes declarados (fls. 55/60), entendo que restou também
comprovado o pagamento realizado, razão pela qual restabeleço a despesa declarada.
No que tange à inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência da multa de
ofício de 75% sobre o crédito tributário, bem como a incidência de juros de mora à taxa SELIC
sobre o crédito tributário remanescente e confirmando o acerto da decisão recorrida, nada a
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000049/2009-15

prover, uma vez que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho Administrativo,
culminando inclusive com a edição das Súmulas no 2, 4 e 108:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer as despesas médicas declaradas, no valor total de R$
41.650,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital